Tribunal: TJES
Processo: 5013579-87.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013579-87.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIAO DE LOJAS LEADER S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RECORRIDO: RONALDO BORGES COUTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5013579-87.2022.8.08.0024

Recorrente: UNIAO DE LOJAS LEADER S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL / BANCO BRADESCARD S.A.

Recorrido: RONALDO BORGES COUTO

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA, POR FALTA DE PROVA DA QUITAÇÃO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, referente a negativação indevida, motivada por suposto inadimplemento da última parcela de uma compra realizada pelo autor com o cartão BradesCard. O autor sustenta ter solicitado novo boleto, quitado em 07/01/2022, e ter constatado sua negativação em 28/04/2023 ao buscar crédito pessoal. A sentença de primeiro grau parcialmente acolheu os pedidos iniciais, determinando o cancelamento da inscrição do nome do autor, declarando a inexistência de débitos junto à requerida e condenando o requerido ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais.

A sentença a quo fundamentou-se no êxito do autor em comprovar o pagamento da obrigação que originou o registro, o que resultou na remoção da negativação somente após a propositura da ação e deferimento da medida liminar. No entanto, o recurso interposto pela parte recorrente alega que nem todas as parcelas da dívida foram pagas, evidenciando que a negativação ocorreu de maneira legal, devido ao débito remanescente em 12/12/2021, sendo que o pagamento efetuado em 07/01/2022 se referiu a uma parcela anterior, datada de 12/08/2021, também em atraso.

O recurso da parte requerida pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais. O recurso deve ser conhecido e provido. O fundamento para a reforma é o disposto no artigo 373 do CPC, que estabelece que o ônus da prova da quitação incumbe ao autor, já que se trata de fato constitutivo de seu direito. O autor não apresentou nos autos todos os comprovantes de pagamento das parcelas relacionadas à compra com o cartão BradesCard, impossibilitando a comprovação da quitação do débito junto à requerida, o que confere legitimidade à negativação. Assim, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido indenizatório.

Sem ônus de custas e honorários.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do

recurso,
DANDO-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)